Tribunal: STF
Processo: ARE 1248832
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO ACÓRDÃO. LEI 11.596/2007. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. PRECEDENTES. ARTIGO 28-A DO CPP (LEI 13.964/2019). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NO CASO CONCRETO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade.



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório.



    3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Em relação à interrupção da prescrição, a tese ventilada nas razões do presente recurso, no sentido da inaplicabilidade da Lei 11.596/2007, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal, não encontra guarida na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes.



    5. Plena aplicabilidade do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, a fatos ocorridos anteriormente à Lei 13.964/2019, desde que não inaugurada a fase processual.



    6. Caso dos autos em que houve sentença penal condenatória, bem como acórdão ratificador da condenação, de modo que não se vislumbra plausibilidade jurídica apta a desconstituir a persecução penal legitimamente concluída pelas instâncias ordinárias.



    7. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.